Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701456-06.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA HELENA GARCIA DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. A interveniente-garante agrava da decisão da 1a VETE (Proc. 0009848-51.2014.8.07.0001 - id 104299528) que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel sob a matrícula 17.018 – 6o RI/DF. Alega a impenhorabilidade, por tratar-se de bem de família e enquadrar-se no conceito de pequena propriedade rural. Argumenta que foi mantida a penhora do imóvel, mesmo não sendo parte legitima para figurar na execução, conforme título judicial com trânsito em julgado (Proc. 2014.01.1.144199-4). 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “(...). Dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90 que ‘O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’. No caso, embora o imóvel oferecido em garantia possa se enquadrar na descrição legal de bem de família, essa impenhorabilidade não pode ser alegada por aquele que dispõe voluntariamente do bem para garantia de dívida, ante a vedação contida no art. 3°, V, da 8.009/90, bem como ante a vedação ao comportamento contraditório, tendo em vista que as relações negociais devem ser permeadas pela ética e pela boa-fé. Quanto à alegação de que o imóvel penhorado é pequena propriedade rural, e, em razão disso, impenhorável, ressalto que o simples fato do imóvel se encontrar localizado em zona rural não garante a proteção dada pelo art. 5°, XXVI, da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de que seja "trabalhada pela família", e que o débito seja decorrente de "sua atividade produtiva". Nesse sentido, a terceira garantidora não se desincumbiu de juntar documentos para embasar suas alegações. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. (...).’ Acrescento que a Turma, no AGI 0702708-15.2020.8.07.0000 (acórdão 1.326.413) não foi afastou a garantia do título executivo, mesmo com a exclusão da terceira garantidora, aqui agravante, do polo passivo da execução. A penhora foi mantida quando do julgamento do aludido recurso. Outrossim, não vejo configurado periculum in mora, sequer alegado, pois ausentes atos voltados a iminente expropriação. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator